Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703256-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO FERNANDES E ARAUJO LTDA AGRAVADO: VOLNEI RIBEIRO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Colégio Fernandes e Araújo Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0721922-46.2021.8.07.0003, assim redigida (Id. 256469256 dos autos do processo de origem): “Formula a parte credora na petição de ID 256343298, pedido de penhora da quantia que parte executada aufere a título de lucros e dividendos da empresa e que é repassado aos sócios (pró-labore). Indica a empresa ASMAC ASSISTENCIA TECNICA EM CONSERTOS DE MÁQUINAS DE LAVAR E ELETRODOMESTICOS – CNPJ 12.793.892/0001-04, situada na CLN 411 BLOCO B LOJA 40 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70866-520, da qual seriam sócios: o executado (VOLNEI) e a esposa dele e genitora do estudante (JANIA MARIA DOS SANTOS). Pede a penhora do pró-labore do devedor; alternativamente, pugna por dilação de prazo para indicar bens da genitora do estudante. DECIDO. Embora já seja admitida pela jurisprudência pátria a relativização da regra de impenhorabilidade contida no art. 833, IV, do CPC/2015 (STJ - REsp 1658069/GO), inclusive quanto à constrição de rendimentos percebidos pelo devedor a título de pró-labore, tem-se que, no caso em exame não é possível depreender do contrato social colacionado pelo exequente (ID 256343298-Pág.2), qual seria a quantia efetivamente auferida pelo executado (VOLNEI), tampouco qual seria o faturamento e as despesas mensais da empresa INDICADA. Tais informações são indispensáveis para o cálculo de qualquer retirada de pró-labore, bem como para aferir os limites de eventual penhora. Logo, permitir a constrição de tais verbas sem respeitar os parâmetros acima delineados seria colocar em risco a saúde financeira da própria pessoa jurídica mencionada, que é terceira estranha à presente demanda. INDEFIRO, pois, o pedido do exequente de penhora dos lucros da empresa devidos à pessoa física do executado (pró-labore). No mesmo sentido, não assiste razão ao credor ao vindicar prazo para indicar à penhora bens de propriedade da genitora do estudante (JANIA), uma vez que ela não é a responsável financeira que constou do instrumento firmado. Por outro lado, diante do pedido de dilação do prazo de 10 (dez) dias para apresentar maiores informações sobre a empresa, DEFIRO o aludido pedido da credora. Intime-se. Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79432560), em síntese, que a decisão impugnada impôs ônus probatório impossível ao exequente, ao condicionar a penhora do pró-labore do executado à apresentação de informações contábeis e financeiras internas da pessoa jurídica, às quais não tem acesso, bem como indeferiu, indevidamente, a inclusão da genitora do estudante no polo passivo da execução. Sustenta, por essa razão, que a exigência de comprovação prévia do valor exato do pró-labore e da situação financeira da sociedade empresária caracteriza verdadeira prova diabólica, em afronta aos princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e do acesso à justiça. Aduz, nesse contexto, que o pró-labore ostenta natureza remuneratória, sendo juridicamente possível a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, bem como que as despesas educacionais do filho configuram obrigação legal solidária entre ambos os genitores, independentemente de quem figure formalmente como responsável financeiro no contrato. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de ofício à empresa da qual o executado é sócio, a fim de apurar os valores percebidos a título de pró-labore, bem como autorizando a inclusão da genitora do estudante no polo passivo da execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 79432351). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a viabilidade de penhora de valores percebidos pelo executado a título de pró-labore, à luz da regra de impenhorabilidade mitigada prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, bem como a possibilidade jurídica de inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença, sem a observância do devido processo legal. No que concerne ao requerimento de constrição sobre o pró-labore, assiste razão ao Juízo de origem ao indeferir a medida, diante da inexistência, nos autos, de elementos objetivos e individualizados aptos a demonstrar a efetiva percepção de rendimentos pelo executado, seu valor mensal e a possibilidade concreta de preservação do mínimo existencial. Saliente-se que a ausência de elementos probatórios concretos e individualizados aptos a aferir, com precisão, os rendimentos do executado e o eventual impacto da medida constritiva sobre a garantia do mínimo existencial obsta o deferimento do requerimento de penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Sodalício Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRÓ-LABORE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora de pró-labore da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, a penhora de valores recebidos pelo executado a título de pró-labore. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistem, nos autos, elementos que confirmem o recebimento do valor pelo executado nem informações específicas sobre o dia ou período em que a quantia foi paga nem se o pagamento ocorreu em parcela única ou em prestações mensais. 4. Também não foi informado se o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que o executado supostamente recebeu a título de pró-labore, se refere à soma de tudo que foi auferido em determinado ano, o que, em caso positivo, poderia resultar em valor mensal muito baixo e insuficiente para alcançar o montante devido pelo executado sem prejuízo de seu sustento pessoal e familiar. 5. A inexistência de dados concretos e específicos, que permitam a constatação dos rendimentos do executado e de eventual comprometimento do direito do devedor à proteção do mínimo existencial, inviabiliza o acolhimento do pedido de penhora. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1998187, 0701910-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. PRÓ-LABORE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial do devedor, até a quitação do débito. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida, ante a não localização de bens penhoráveis. III. Razões de decidir. 3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 3.1. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 3.3. No caso concreto, o exequente/agravante alega ter a informação de que o executado/agravado seria presidente de pessoa jurídica de direito privado, presumindo o recebimento de pró-labore pelo devedor, sem apresentar quaisquer provas de que haveria algum recebimento mensal de pró-labore ou salário. Dada a impossibilidade de verificar a existência de verba salarial e a quantia supostamente auferida, não se sustenta a possibilidade de deferir penhora de verba salarial. IV. Dispositivo e Tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “[1] É possível haver a penhora de verba de natureza salarial, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. [2] Quando não comprovada a remuneração percebida pelo executado, torna-se inviável aferir a preservação de um mínimo existencial, de modo que não se sustenta a possibilidade de deferir a penhora da verba salarial.” Dispositivo relevante citado: art. 833 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/02/2022; TJDFT, Acórdão 1820635, 07263496120228070000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024”. (Acórdão 1997537, 0752110-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025) (Ressalvam-se os grifos) É necessário destacar, finalmente, que a mera dificuldade da sociedade empresária exequente em localizar bens penhoráveis não autoriza, por si só, o afastamento da norma cogente de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, sob pena de transformar a exceção em regra e vulnerar a própria finalidade protetiva do instituto. Isso porque o esgotamento de diligências não se confunde com autorização automática para constrição sobre crédito de natureza alimentar, devendo a instituição credora prosseguir pelos meios executivos admissíveis e legalmente permitidos, conforme corretamente determinado pelo Juízo singular. Quanto ao mais, ressalte-se que as regras previstas nos artigos 1643 e 1644, ambos do Código Civil, embora estabeleçam a despeito da solidária dos cônjuges pelas obrigações assumidas em benefício da economia doméstica, tais normas não têm o condão de afastar a imprescindível observância do devido processo legal, tampouco de mitigar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pela Carta Magna (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). Observe-se que, no caso em exame, a sociedade empresária agravante pretende a inclusão do cônjuge do devedor, ora agravado, no curso do incidente de cumprimento de sentença, sem a prévia instauração de procedimento próprio e sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. Anota-se que não se admite a constrição patrimonial do cônjuge que não integra a relação processual em que se formou o título executivo, sob pena de violação ao devido processo legal, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido”. (REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, insista-se, no caso em exame, não há demonstração de confusão patrimonial, abuso de direito ou utilização fraudulenta de patrimônio do cônjuge para ocultação de bens do executado, tampouco foi instaurado procedimento próprio apto a assegurar a prévia citação da terceira interessada, o contraditório e a ampla defesa, circunstâncias que inviabilizam, por ora, a ampliação subjetiva do cumprimento de sentença. Convém salientar, como reforço argumentativo, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, que o Juízo singular não está subordinado ao particular entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). Verifica-se, portanto, que a respeitável decisão interlocutória impugnada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito